Tribunal: TJDFT
Processo: 0729586-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729586-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS CONDOMINIOS PREMIER RESIDENCE, LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE, E SUBCONDOMINIOS APELADO: PREMIER RESIDENCE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 57350016, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, consoante art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento presencial. Após, baixem-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora